Tribunal: TJPA
Processo: 0804292-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804292-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACEMIR MOISES ANJOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ART. 304 DO CPB E ART. 16 DA LEI 10.826/03 CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

- Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JACEMIR MOISES ANJOS DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo judicial eletrônico nº

0806558-17.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 07.05.2021, acusado da prática dos crimes descritos no art. 304 do CPB e art. 16 da Lei 10.826/03, sendo autuado em flagrante no dia 07.05.2021 e convertido, pelo juízo, de ofício, em prisão preventiva em 10.05.2021.

Suscita
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do paciente possui vícios de ilegalidade.
Aduz nulidade do flagrante, ante a ausência de audiência de custódia; violação de domicílio, a qual foi procedida sem autorização; fundamentação inidônea para o decreto preventivo e conversão da prisão preventiva, de ofício, o que é vedado pela nova lei 13.964/2019 (Pacote Anti Crime).

Assim, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-28.

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato que
indeferiu a liminar
(fls. 59 ID nº 5153143) e após solicitou informações e parecer ministerial.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
, informando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 10 de maio de 2021, por entender o juízo que a cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, além de garantir a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não sendo nenhuma outra medida cautelar suficiente para garantir os requisitos do art. 312 do CPP e que a ação penal está em andamento e que encontram-se aguardando a citação do paciente.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial provimento da ordem,
reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, no entanto, havendo subsídios para substituição por

medidas cautelares diversas (fls. 05/12 ID nº 5374897).

Conclusos, os autos foram redistribuídos, ante a Desembargadora relatora encontrar-se em gozo de licença desde o dia 31.05.2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial
, que notícia a prisão em flagrante de JACEMIR MOISES ANJOS DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do CPB E art. 16 da Lei 10.826/2003, e que, inicialmente, os autos do flagrante foram distribuídos em 07.05.2021, às 17h01min, logo, em regime de plantão, no entanto, equivocadamente, o feito fora distribuído a vara especializada (1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares).

Diz que, ainda assim, ponderando que eventual redistribuição do feito ao plantonista, que seria o juízo competente, poderia causar um transtorno ainda maior, e com intuito de evitar prejuízo à garantia de efetividade na prestação jurisdicional, e primando pelo princípio da celeridade e economia processual, analisou o flagrante e converteu em prisão preventiva nesses termos:

“Verifica-se que o autuado, por meio de advogado particular, requer o relaxamento do flagrante ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Compulsando os autos, constato que a ação policial foi motivada por denúncia anônima de roubo na manhã do dia 07.05.2021 e os policiais teriam localizado a residência de um suspeito. Segundo os policiais, eles receberam autorização para entrada no imóvel. e mesmo se não houvesse essa autorização, as circunstâncias do caso concreto indicavam que no interior da residência poderia estar ocorrendo situação que ensejasse flagrante delito. Assim, a denúncia de ocorrência de roubo e a indicação de que na casa haveria um suspeito do delito justificavam a ação policial, estando de acordo com o decidido pelo STF, em Repercussão Geral no RE nº 603.616/RO, sendo que os policiais encontraram na residência: uma arma, munições, uma CNH adulterada com indícios de falsificação, além de petrechos utilizados para furto e adulteração de veículos automotores, o que demonstra a existência de prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. Desse modo, pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. (...)

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delicti diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis. (...) Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JACEMIR MOISES ANJOS DE OLIVEIRA, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação
. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DE PRISÃO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM. (...) P.R.I.C., expedindo-se o necessário. Belém/PA, 10 de maio de 2021. HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Como se percebe da decisão acima e das informações do juízo monocrático, a autoridade policial não requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, tanto que, na decisão atacada, o juízo
a quo
afirma, no relatório, que fora apenas informado da prisão em flagrante do paciente e, de ofício, converteu em prisão preventiva, prática vedada após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime).

Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão Acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

A propósito, destaco precedentes do c. STF e STJ:

E M E N T A: (...) IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (...)

(HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019.
CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.

3. Assim,
a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 137.448/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar".

- Todavia, em uma guinada jurisprudencial,
a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3ª-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação.

- Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes.

- Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem
para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente JACEMIR MOISES ANJOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5939207 – PC/PA e do CPF/MF nº 983.094.712-20, nascido em 26.07.1993, residente e domiciliado na passagem Iracema, nº58, bairro Condor, CEP: 66033-305, Belém/PA.

Sirva a presente decisão como ofício/alvará de soltura.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021